Tribunal: STF
Processo: RE 1422174
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIPAMPA contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora ser enquadrada como deficiente e, entendendo atendidos os demais requisitos administrativos, assegurar, de imediato, sua matrícula no curso de graduação em Direito, Campus Santana do Livramento.



    Constato que a sentença merece ser integralmente confirmada, por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, visto que bem apreciou os elementos fáticos e jurídicos envolvidos na demanda. Transcrevo, a seguir, os principais elementos daquela decisão:



    (...)



    A autora inscreveu-se, foi aprovada e chamada para matrícula no Curso de Direito, campus de Santana do Livramento, da Universidade Federal do Pampa, para o curso de Direito, na modalidade de candidatos com deficiência e que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (evento 1, DOC3).



    Contudo, em que pese a apresentação da documentação indicada pela Universidade, foi indeferida sua verificação de deficiência sob o seguinte argumento (evento 1, DOC16, p. 5):



    A candidata apresentou laudo de doença ao invés de deficiência. Além disso o mesmo foi assinado por um especialista diverso a especialidade alegada.



    Pois bem. Em matéria de concurso público, aí incluído o de vestibular/seleção para ingresso em vaga de curso oferecido por universidade pública, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto os candidatos quanto a Administração.



    De acordo com o Edital n.º 108/2021 do Processo Seletivo SISU/UNIPAMPA 2021 (evento 8.6), o processo em questão é regulamentado por ele, pela Resolução n.º 260/2019 e pelo Termo de Adesão 1ª Edição de 2021 da UNIPAMPA ao SISU.



    No bojo desses normativos, quanto às ações afirmativas, cabe à Comissão de Validação da Condição de Pessoa com deficiência analisar o laudo médico e exames dos candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência (item 2.9 do edital). A questão controvertida nos autos não se refere diretamente à condição ou não de deficiente da autora, uma vez que as razões do indeferimento administrativo se deram em relação a aspectos formais (evento 1, ANEXOSPET16, p. 5).



    Sobre a deficiência, a Lei n.º 12.711/2012 é ampla, dispondo, em seu artigo 3º:



    Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016)



    Já a Portaria Normativa MEC n.º 18/2012, na redação dada pela Portaria Normativa MEC n.º 9/2017, prevê, em seu artigo 8º-B, que "Art. 8º-B A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, no caso dos estudantes que sejam pessoas com deficiência e se inscrevam às vagas reservadas a essas pessoas".



    Ora, a autora apresentou laudo médico com todas as informações previstas na Portaria acima referida (evento 1, LAUDO10), com médica especialista na área de ginecologia e, posteriormente, na área de medicina interna (evento 1, LAUDO11). Por fim, em sede de recurso administrativo, apresentou novo laudo com médico na área de mastologia (evento 1, ANEXOSPET14, p.2).



    Conforme se depreende pela redação dada no art. 8º-B da Portaria Normativa MEC nº 9/2017, o requisito exigido pela UNIPAMPA, que ensejou o indeferimento da matrícula (laudo de deficiência firmado por especialista na área da deficiência), não encontra guarida na legislação de regência.



    Não pode a Universidade impor restrição maior do que a prevista em lei federal.



    Assim, tenho que a autora atendeu aos requisitos legais quando da matrícula na UNIPAMPA, sendo abusivo o ato de indeferimento administrativo.



    No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida decidiu adequadamente a controvérsia dos autos, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos.



    Cabe apenas ressaltar que, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos (evento 1, LAUDO10, LAUDO11 e evento 1, ANEXOSPET14), a parte autora foi enquadrada como pessoa com deficiência, merecendo ser acolhida a conclusão do expert, de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes.



    Portanto, diante das conclusões dos laudos médicos, impõe-se a procedência da presente ação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente